Tribunal: TJES
Processo: 5001366-74.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001366-74.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: HELIO CANDIDO
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5001366-74.2020.8.08.0006

Recorrente:
BANCO FICSA SA

Recorrido:
HELIO CANDIDO

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

No exórdio alega a parte autora em síntese
, que observou a existência de descontos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado que não realizou.

O requerido apresentou contestação aduzindo, em suma, preliminarmente a incompetência dos juizados especiais sob o argumento de necessidade de produção de perícia grafotécnica e ausência de interesse de agir pois o requerente não procurou nenhum dos canais de atendimento disponibilizados pelo requerido para solução de conflitos, como tentativa de evitar o litígio. Em relação ao mérito, alega a regularidade da contração e que o requerente apresenta meras alegações que não são acompanhadas por provas que as sustentem.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
Em face do exposto:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma:

1 - Declaro inexistente a relação jurídica entre as partes que envolvam o contrato objeto da presente demanda e condeno o requerido
BANCO FICSA SA
a restituir à parte requerente
HELIO CANDIDO
, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação
desde que devidamente comprovados nos autos;

2 – Defiro em sentença a liminar pleiteada e condeno o requerido a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento do requerente referente ao contrato objeto da presente demanda;

3 - Condeno o requerido
BANCO FICSA SA
a pagar ao requerente
HELIO CANDIDO
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 – Para que se evite o enriquecimento ilícito por parte do requerente, autorizo seja descontado da condenação o valor disponibilizado em sua conta bancária no valor de R$1.226,68 (mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).

P. R. I.”

A parte ré, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a reforma do
decisum.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, arguiu a parte ré/recorrente a complexidade da causa e falta de interesse de agir. Sem razão. A sentença de piso enfrentou muito bem os temas:

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais arguida pelo requerido, haja vista que o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, não sendo necessário produção de outras provas.

Com relação a preliminar de ausência de interesse de agir, também tenho por rejeita-la eis que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão do requerente puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional conforme é o caso.

Além disso, vários foram os fatores que levaram o juízo a quo ao entendimento da ocorrência de fraude no contrato objeto dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia para este fim.

Vejamos:

Analisando detidamente as provas dos autos, vê-se que de fato o requerente foi vítima de fraude ante as divergências observadas no instrumento contratual trazido aos autos pelo requerido, tais como: 1 – Divergência de endereço que consta no contrato e o real endereço do requerente (ID 5248787); 2 – Correspondente financeiro responsável pela transação ser situado na cidade de Tabaraí-SP, não sendo necessário tal deslocamento para aquisição de empréstimo consignado.
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Ademais, noticia-se que o banco requerido é recorrente no que tange a diversas fraudes sofridas por aposentados, senão vejamos:
https://certificacaoaneps.com.br/leitura/13214/clientes-sao-vitimas-de-golpe-de-emprestimo-consignado
;
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/03/aposentados-reclamam-de-consignado-sem-autorizacao-procon-diz-o-que-fazer.htm
;

https://www.proteste.org.br/reclame/lista-de-reclamacoes-publicas/reclamacoes-publicas?referenceId=CPTBR01084240-71
dentre outros.

Com relação ao mérito do recurso da ré/recorrente, entendo correta a decisão de piso. Tal prática – envios de valores não solicitado sob forma de empréstimo – tem sido amplamente utilizada atualmente, tendo em vista a enxurrada de ações idênticas que abarrotam o judiciário. Em havendo comportamento indicativo de discordância com o procedimento adotado pelo banco em relação a empréstimo, correto o entendimento
a quo.

Após a edição da súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do réu/recorrente pelos danos suportados pela autora/recorrida já não comporta maiores divagações
(“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

No que tange ao dano moral,
tenho que restaram demonstrados, tendo em vista que o banco recorrente não agiu com transparência com o consumidor, causando-lhe grandes transtornos. O recorrido, no caso, teve descontados em seus proventos valores indevidos, por vários meses, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano.

Além disso, entendo que o desconto não-autorizado implica violação à privacidade da parte, influindo em seu bem-estar, c
ausando abalo psicológico e, consequentemente, dano moral indenizável.

A extensão e consequências de tal dano são perceptíveis, e sua prova em juízo serve para que o julgador, com seu prudente arbítrio, no dizer da Jurisprudência, determine o valor da indenização.

Vejamos a jurisprudência pátria a este respeito:

TJ-RJ - APELACAO APL 00071010320118190001 RJ 0007101-03.2011.8.19.0001 (TJ-RJ)

Data de publicação: 20/02/2014
Ementa:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
.
EMPRÉSTIMO

NÃO- CONTRATADO
.
DANOS
MATERIAIS
MORAIS
CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação ( CDC , art. 2º , §único) e a ré no de fornecedora de serviço. ( CDC , art. 3º ), sendo objetiva a sua responsabilidade ( CDC , art. 14 ). -Reconhecida a cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -
Dano

moral
configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Manutenção da sentença.

Apelação. Ação de declaração de inexistência de dívida c.c. devolução de valores. Ausência de comprovação de que a autora firmou contrato de empréstimo com o réu. Fraude. Falha na prestação de serviços do réu caracterizada. Danos morais reconhecidos. Valor fixado a título de indenização mantido. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001650-63.2019.8.26.0531; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a demanda movida pela autora em face de Banco BMG S/A e julgou parcialmente procedente o pedido em face de Banco Pan S/A, para o fim de declarar nulo o contrato e determinar a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Contrato de empréstimo celebrado ilegitimamente em nome da suplicante. Descontos consignados de seu benefício previdenciário. Configuração de relação de consumo. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de correlação entre a conduta do réu e o dano causado. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Descabimento. Não demonstrada a má-fé do requerido na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples. Sentença mantida neste aspecto. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1004557-96.2020.8.26.0071; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 06/05/2021)

A indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva, com vistas a que o causador do dano seja desestimulado à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta forma, o arbitramento dos danos morais, deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração as condições econômico-financeiras da vítima e do causador do dano, bem como a natureza da lesão e a atuação ilícita do agente. E, no caso em apreço, entendo por justo o valor arbitrado, não havendo que se falar em minoração do mesmo.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré/recorrente, mantendo intacta a sentença de piso, e condenando a mesma em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 04 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o recurso NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré/recorrente, mantendo intacta a sentença de piso, e condenando a mesma em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.